Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736490-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIANE JARDIM DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIANE JARDIM DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva da paciente. Na peça inicial (ID 635245275282), a Impetrante narra que a paciente e outros dois réus foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal. Diz que, incialmente, foi decretada a prisão temporária de todos os acusados; em 15.7.2024, a prisão temporária foi convertida em preventiva. Sustenta que os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão não são suficientes para a manutenção da custódia cautelar da paciente. Alega haver informações de que a vítima era envolvida com o tráfico de entorpecentes, o que denota a presunção de que muitas pessoas desejavam a sua morte. Aponta a existência de divergências nos depoimentos prestados pelas testemunhas, além de não haver elementos informativos diretos que liguem a paciente ao crime, bem como acerca da motivação delitiva, havendo apenas suposições advindas de denúncia anônima. Aduz que a paciente nega a autoria delitiva, que não estava no local dos fatos na data do crime e que o corréu Gustavo, seu ex-companheiro, lhe contou que ceifou a vida da vítima, em razão de uma briga relacionada a drogas. Informa que a paciente é mãe de duas crianças e um adolescente, que se encontram em situação de vulnerabilidade em razão da sua prisão, de forma que é cabível, no caso, a concessão da prisão domiciliar à paciente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento ou revogação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que seja substituída a segregação cautelar pela prisão domiciliar ou por outra medida cautelar diversa prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a paciente, em conjunto com outros dois réus, foi denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal (ID 204083983, dos autos principais). Segundo a denúncia, no dia 22.8.2020, por volta das 4h, no interior do imóvel localizado na QR 107, conjunto 5, lote 12, em Samambaia/DF, os denunciados Gustavo, Gabriane e João Junio, de forma livre e consciente, com dolo homicida, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mataram a vítima Vinícius Adebastos Pereira Santana, com disparos de arma de fogo. O crime foi praticado por motivo torpe, pois os denunciados assim agiram em razão de desentendimento envolvendo substâncias entorpecentes. O crime ainda foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados tinham superioridade numérica e surpreenderam a vítima quando ela não poderia esperar pelo ataque. Consta, ainda, que, após o homicídio, a paciente e seus comparsas ocultaram e destruíram o cadáver da vítima. O Juízo decretou a prisão temporária dos envolvidos e, posteriormente, converteu a segregação em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 204133353, dos autos principais): A autoridade policial apresentou relatório final representando pela prisão preventiva dos indiciados GUSTAVO DE SOUZA LIMA, GABRIANE JARDIM DE SOUSA e JOÃO JUNIO MOREIRA AMORIM. Em síntese, argumentou que a investigação foi composta de depoimentos e as testemunhas ficariam aterrorizadas no caso de soltura dos acusados. O MPDFT oficiou pela prisão preventiva de GUSTAVO DE SOUZA LIMA, GABRIANE JARDIM DE SOUSA e JOÃO JUNIO MOREIRA AMORIM, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos denunciados, destacando o histórico criminal dos representados (ID n. 204082744). É a síntese do necessário. Decido. (...) No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de acautelar a ordem pública. Nessa linha, verifico que a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados aos denunciados estão evidenciados nos autos, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida na presente data. No caso em concreto, estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida para garantia da ordem pública. De fato, a gravidade concreta da conduta dos denunciados está evidenciada pelos elementos informativos colhidos. Nesse passo, importa destacar que a maneira como o crime teria sido executado pelos acusados revela circunstâncias concretamente graves. Os relatos colhidos até o momento dão conta de que os denunciados estavam junto com VINICIUS ADEBASTOS PEREIRA SANTANA na residência dos acusados na QR 107 após beberem juntos. Por volta de 4 horas da manhã, consta no depoimento de testemunha sigilosa, que vizinhos teriam ouvido 3 tiros e, após os referidos tiros, os moradores teriam se evadido do local, inclusive retirando pertences em ocasiões esporádicas. De acordo com o laudo de exame de corpo de delito cadavérico (ID n. 196789366), VINICIUS foi atingido por três disparos potencialmente letais, com característica de disparos a distância, que atingiram o crânio, região cervical e coluna vertebral entre os dias 21/08/2020 e 22/08/2020. Pelo laudo complementar de ID n. 196789366 conclui-se que a vítima estava embriagada no momento da morte, tendo feito uso de cocaína ou derivados, o que corrobora com o relato da testemunha. No laudo de perícia de local de ID n. 196789369 foram identificadas manchas de sangue na residência, principalmente na parede esquerda da sala/cozinha, conforme se verifica nas fotos de p. 32. Desta feita, no ID n. 196789367, concluiu-se: “O perfil da amostra biológica coletada do cadáver de Vinícius Adebastos Pereira Santana é idêntico ao perfil genético único obtido das amostras S1 espargimentos parede cozinha e S2 piso cozinha.” Vale destacar que foi observado perfil genético único. Diante desta perícia, houve a seguinte conclusão: “Tendo em visto o resultado acima do comparativo de DNA, assim como a testemunha vizinha de Gustavo que relatou ter escutado os disparos de arma de fogo na madrugada do fato e ter visualizado os suspeitos na residência periciada, conclui-se que a residência de Gustavo Lima, QR 107 Conjunto 5 lote 12, é o local em que ocorreu o homicídio de Vinícius Adebastos Pereira Santana.” Cumpridas as prisões temporárias, os acusados foram ouvidos em delegacia. O denunciado GUSTAVO utilizou do direito de permanecer em silêncio (ID n. 203970046 – autos principais). Por sua vez, GABRIANE, quando ouvida em Delegacia, afirmou que estava separada de GUSTAVO e estava na casa da mãe. Disse que GUSTAVO falou que matou VINICIUS de tiro por discussão por causa de drogas. A depoente disse que GUSTAVO não contou para onde levou o corpo, não dando qualquer detalhe, não sabendo se JOÃO JUNIO estava no local. A denunciada negou que estava no local do fato (vídeos IDs n. 200533548 e 200534143 – autos principais). JOÃO JUNIO afirmou que, quando morava no local, morava sozinho e KAILANE, ex namorada, ficava em casa junto com o interrogando. Disse que na outra casa não morava ninguém e não conhece GUSTAVO, GABRIANE ou VINICIUS (vídeos ID n. 200535554 e 200535555 – autos principais) GABRIANE confirmou, portanto, a autoria de GUSTAVO, apesar de afirmar que não estava na residência no dia do homicídio. Porém, a testemunha sigilosa foi firme em dizer que, após os disparos, os denunciados, juntamente com uma mulher de pele clara e cabelos loiros, saíram da residência. Ainda, ao contrário do depoimento de JOÃO JUNIO que disse não conhecer os envolvidos, a proprietária do imóvel confirmou que teria alugado uma das casas do lote ao denunciado e a outra a GUSTAVO e GABRIANE, sendo que JOÃO teria afirmado que GABRIANE seria sua prima A testemunha KAYLANE, ao contrário do dito por JOÃO JUNIO, afirmou que já teria visto VINICIUS na casa de seu ex-namorado JOÃO JUNIO, bem como de GUSTAVO. Confirmou ainda que morava em uma casa no lote com JOÃO JUNIO e GUSTAVO e GABRIANE em outra casa. Por fim, disse ter ouvido falar da autoria dos denunciados pela morte de VINICIUS. Ademais, conforme FAP em anexo, os denunciados possuem antecedentes criminais, o que denota a propensão à delinquência e evidencia nítido risco à ordem pública. Como bem pontuado pelo MPDFT: Além da gravidade em concreto dos delitos, constata-se que os três representados possuem antecedentes pela prática de delitos envolvendo violência física e grave ameaça (ID 196806905). Nesse ponto, destaca-se que o representado GUSTAVO possui passagens pela prática de atos infracionais análogos a delito de homicídio e tráfico de drogas. Já na vida adulta, foi condenado pela prática de crime de lesão corporal e disparo de arma de fogo (ID 196806906). De outro giro, a representada GABRIANE possui condenação pela prática de crime de roubo majorado (ID 196806907). Por fim, o representado JOÃO JÚNIO possui passagens por atos infracionais análogos a porte de arma de fogo. Já na vida adulta, o representado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e lesão corporal (ID 196806908). Tais circunstâncias apontam, ao menos por ora, a especial periculosidade dos denunciados e fornecem elementos à conclusão de que a liberdade destes afetará a ordem pública. Portanto, a segregação cautelar dos acusados se mostra como a única medida apta, no momento, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e periculosidade dos autores. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para garantir a ordem pública no caso sob análise. Diante do exposto, converto a custódia temporária em PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO DE SOUZA LIMA, GABRIANE JARDIM DE SOUSA e JOÃO JUNIO MOREIRA AMORIM, qualificados na denúncia nos autos principais, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do que consta nos autos, ao menos neste exame prefacial, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual de origem, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Como se observa, a perícia realizada concluiu que a vítima foi morta na casa de Gabriane e Gustavo, além de terem sido ouvidos os disparos de arma de fogo pelas testemunhas, que apontaram a presença da paciente no local no dia do crime. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi da paciente e seus comparsas, que, em superioridade numérica e por motivo torpe, teriam desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, além de terem destruído o seu corpo, como tentativa de ocultar o crime. É manifesta a gravidade concreta das condutas imputadas à paciente e seus comparsas, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ademais, como observado pelo Juízo de origem, a periculosidade da paciente é manifesta, pois possui condenação anterior por crime de roubo majorado, o que evidencia a sua periculosidade ao meio social e justifica o seu encarceramento preventivo com o objetivo de estancar a escalada criminosa e garantir a ordem pública, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Registre-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. De igual forma, incabível, ao menos nesta análise preliminar, a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. No ponto, ressalto que não há nos autos notícia de que a Defesa tenha formulado pedido de prisão domiciliar perante o Juízo de origem, de forma que eventual conhecimento, nesta sede, ensejaria supressão de instância. Ademais, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher que seja mãe de crianças poderá ser substituída pela prisão domiciliar desde que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Por conseguinte, inviável a concessão da benesse na hipótese de crime tão grave e violento como aos imputados à paciente. A propósito, confira-se o seguinte precedente da minha relatoria: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria dos crimes, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Embora a paciente seja mãe de filhos ainda crianças, não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, já que o crime foi praticado com violência (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1779986, 07447117720238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023) De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese dos delitos imputados à paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, ressalta-se que as questões relativas à negativa de autoria dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser examinadas, incialmente, pelo Juízo natural da causa, sendo inviável sua análise nesta via estreita do habeas corpus. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator